Tribunal: TJPA
Processo: 0898514-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898514-55.2023.8.14.0301

APELANTE: WALTER DA SILVA RIOS FILHO

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. INCAPACIDADE PARCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE LAUDO DA JUNTA MÉDICA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REFORMA EM GRADUAÇÃO SUPERIOR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de proventos de policial militar reformado, na qual se pleiteia reforma em graduação superior, concessão de auxílio-invalidez e incorporação de gratificação por tempo de serviço, sob alegação de incapacidade total decorrente de acidente em
serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral; (
ii
) estabelecer se o agravante faz jus à reforma com proventos de graduação superior; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-invalidez; (
iv
) verificar o direito à incorporação de gratificação por tempo de serviço; (v) analisar se houve ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo baseado em laudo da Junta Médica Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do mérito técnico-administrativo pelo Poder Judiciário.

O laudo da Junta Médica Militar possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

A apresentação de laudos médicos particulares ou assistenciais não é suficiente para infirmar a conclusão da junta oficial sem a produção de perícia judicial sob contraditório.

A inexistência de prova pericial judicial impede a desconstituição técnica do laudo administrativo.

A incapacidade do agravante foi reconhecida apenas para o serviço militar, não sendo comprovada invalidez total para qualquer atividade laboral.

A concessão de proventos com base em graduação superior exige incapacidade total e permanente, requisito não demonstrado no caso.

O auxílio-invalidez depende de comprovação de invalidez absoluta, inexistente nos autos.

A incorporação de gratificação por tempo de serviço exige preenchimento de requisitos legais não comprovados pelo agravante.

Não se verifica ilegalidade no ato administrativo, permanecendo íntegra sua presunção de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão de critérios técnicos da Administração sem prova de ilegalidade.

O laudo da junta médica oficial possui presunção de legitimidade e somente pode ser afastado por prova pericial robusta produzida em juízo.

A incapacidade apenas para o serviço militar não autoriza reforma com proventos de graduação superior nem concessão de auxílio-invalidez.

Laudos médicos particulares não prevalecem sobre avaliação oficial sem suporte de perícia judicial.

A concessão de vantagens funcionais depende da comprovação dos requisitos legais, não sendo admitida presunção em favor do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 5º, XXXV; CPC, art. 479; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 110, §1º, “c”; Lei Estadual nº 4.491/73, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 18.03.2024; TJDFT, AI 0712374-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06.09.2023; TJES, Ap.
Cív
. 0000311-17.2020.8.08.0058, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
WALTER DA SILVA RIOS FILHO
em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de proventos de policial militar reformado.

A decisão agravada
(ID 33327459)
reconheceu, em síntese: (i) a legalidade do ato administrativo de reforma do agravante na graduação de Soldado PM; (
ii
) a inexistência de comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral; (
iii
) a ausência de direito à percepção de proventos com base em graduação superior; (
iv
) a inexistência dos requisitos para concessão de auxílio-invalidez; e (v) a impossibilidade de incorporação da gratificação por tempo de
serviço.

Em suas razões recursais (
ID
34057523), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; (
ii
) que sofreu grave acidente em serviço, com sequelas neurológicas e ortopédicas severas, comprovadas por laudos médicos do sistema público de saúde e do Instituto Renato Chaves; (
iii
) que tais elementos evidenciariam incapacidade definitiva para qualquer atividade laboral, e não apenas para o serviço policial militar; (
iv
) que a Junta Militar teria ignorado tais provas, incorrendo em erro técnico; (v) que faria jus à reforma com proventos calculados com base no soldo de 3º Sargento, nos termos do art. 110, §1º, “c”, da Lei Estadual nº 5.251/85; (vi) ao recebimento de auxílio-invalidez, conforme art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/73; e (
vii
) à incorporação da gratificação por tempo de serviço (quinquênio), com pagamento retroativo .

Em contrarrazões (
ID
34131918), o IGEPPS defende a manutenção da decisão agravada, sustentando: (i) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos pareceres da Junta Médica Militar; (
ii
) a ausência de prova pericial judicial capaz de infirmar a conclusão oficial; (
iii
) a impossibilidade de substituição da avaliação técnica administrativa por laudos particulares; (
iv
) a inexistência de comprovação de invalidez absoluta; e (v) a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão dos benefícios pleiteados.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter o entendimento de que o agravante não é inválido
para qualquer atividade laboral;

(
ii
) se há direito à reforma com proventos calculados com base em graduação superior (art. 110, §1º, “c”, da Lei nº 5.251/85);

(
iii
) se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-invalidez;

(
iv
) se há direito à incorporação da gratificação por tempo de serviço;

(v) e, sobretudo, se houve ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fundado em parecer da Junta Médica Militar.

DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos encontra fundamento no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal:

“
a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Todavia, tal controle limita-se à legalidade do ato, não alcançando o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

A doutrina é firme nesse sentido. Hely Lopes Meirelles leciona:

“Ao Judiciário é vedado substituir a Administração Pública na escolha da melhor solução técnica ou administrativa, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade do ato.”

(
Direito Administrativo Brasileiro
, 49ª ed., Malheiros)

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não podendo o juiz substituir a Administração na apreciação de critérios técnicos ou de conveniência e oportunidade.”

(
Direito Administrativo
, 36ª ed., Atlas)

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DOS LAUDOS DA JUNTA MILITAR

Os atos administrativos, especialmente aqueles
fundados
em avaliação técnica de órgãos especializados, gozam de presunção de legitimidade e veracidade (juris tantum).

A
reforma do agravante foi baseada em parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva para o serviço militar, mas não para toda e qualquer atividade laboral.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO OFTALMOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de avaliação de saúde do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 01/2023 – PMPA CFO/PM), sob a alegação de inaptidão oftalmológica. O impetrante sustenta possuir acuidade visual compatível com os padrões exigidos pelo edital e alega que exerce normalmente suas funções como soldado da Polícia Militar desde 2022. Requereu a anulação do ato administrativo de exclusão e sua reintegração nas etapas seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do mandado de segurança para discutir a legalidade de ato administrativo que elimina candidato de concurso público por inaptidão oftalmológica, quando tal discussão demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória, o que o torna inadequado para discutir questões que envolvam exame técnico ou necessidade de produção de prova pericial.

4.
A eliminação do impetrante ocorreu com base em critérios
técnicos previstos no edital, e o parecer da junta médica oficial, que o considerou inapto, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

5. A mera apresentação de laudos médicos particulares não é suficiente para desconstituir o ato administrativo sem produção de provas técnicas adicionais, as quais são vedadas na via estreita do mandado de segurança.

6. A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma a impossibilidade de reavaliar critérios técnicos de concurso público por meio de mandado de segurança, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido indeferido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é via adequada para discutir a validade de ato administrativo baseado em parecer técnico quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. Pareceres emitidos por junta médica oficial gozam de presunção de legitimidade, somente
afastável
mediante prova técnica robusta, incompatível com o rito do mandado de segurança.

3. A vinculação ao edital e a exigência de isonomia entre candidatos impedem que decisões técnicas em concursos públicos sejam revistas judicialmente sem demonstração inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 10; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 18.03.2024,
DJe
22.03.2024; TJPA, Ap.
Cív
. 0007761-49.2013.8.14.0006, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08609856520248140301 28014925, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/06/2025, Seção de Direito Público) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. INVALIDEZ
INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil
, ?a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo?.
2.
Em que pese o Agravante apresentar diversos laudos e prontuários médicos com intuito de comprovar sua condição de invalidez para fins previdenciários, o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial consubstancia ato administrativo que possui presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário.
3. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova pericial, situação incompatível com a tutela de urgência pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07123743520238070000 1752060, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/09/2023) (grifo nosso)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO
. 1. -
Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo
emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000311-17.2020.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso)

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFASTAR O LAUDO OFICIAL

Embora o agravante tenha juntado diversos laudos médicos, verifica-se que tais documentos possuem natureza assistencial ou pericial voltada a outras finalidades (inclusive criminal), não se equiparando à perícia oficial realizada pela Junta
Militar .

Ademais, inexiste nos autos prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, capaz de infirmar tecnicamente a conclusão da Junta Médica.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 479. “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.”

No caso, não há prova técnica idônea que supere o laudo oficial
.
Importante destacar que:

divergência entre laudos médicos não implica ilegalidade; gravidade da doença não equivale automaticamente à invalidez total; relatórios clínicos não substituem perícia oficial.

DO DIREITO À REFORMA EM GRADUAÇÃO SUPERIOR

Nos termos do art. 110, §1º, da Lei Estadual nº 5.251/85:

“O militar reformado por incapacidade fará jus a proventos calculados com base no grau hierárquico superior quando a invalidez for total e permanente para qualquer trabalho.”

Ta
l requisito
não foi comprovado
, pois a Junta Militar expressamente afastou a invalidez absoluta.

Logo, inviável o reenquadramento pretendido.

DO AUXÍLIO-INVALIDEZ

O art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/73 exige incapacidade absoluta para concessão do benefício.

Não comprovada a invalidez total, inexiste direito ao auxílio.

Vejamos a Jurisprudência Pátria:

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, mas deferiu apenas o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), indeferindo o pedido principal de aposentadoria por invalidez, mesmo diante das patologias alegadamente incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no trajeto ao trabalho. A autora, merendeira, sustenta incapacidade total, permanente e irreversível para o labor. Pleiteia a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial foi contraditório e omisso ao concluir pela incapacidade apenas temporária, à luz dos elementos clínicos e sociais apresentados; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício de aposentadoria por invalidez exige comprovação
de incapacidade laborativa total, permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial foi elaborado conforme os parâmetros legais e técnicos, demonstrando que as patologias da autora — embora existentes — não configuram incapacidade definitiva para o trabalho, havendo possibilidade de reabilitação.

5. A perícia reconheceu sequelas ortopédicas e psiquiátricas com repercussão funcional temporária, mas não identificou impedimento duradouro para toda e qualquer atividade laboral.

6. Pareceres médicos particulares não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, que é imparcial, fundamentado e submetido ao contraditório, conforme art. 479 do CPC.

7. A alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito não se sustenta, uma vez que este possui qualificação técnica suficiente e apresentou exame minucioso e coerente com os quesitos formulados.

8. A jurisprudência consolidada do TJPA e de tribunais superiores afirma que a concessão de aposentadoria por invalidez exige a inexistência de capacidade residual e a inviabilidade de reabilitação, requisitos não configurados no caso.

9. O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, mostra-se adequado diante da constatação de redução parcial da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo comprovação de vício técnico ou omissão relevante.

2. A aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral.

3. A concessão do auxílio-acidente é cabível quando há redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 156, 464, 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1782320/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.08.2019;

TRF-3,
ApCiv
5000369-51.2024.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Louise Filgueiras, j. 15.04.2025;

TJPA, Ap.
Cív
. nº 0809555-54.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.05.2025;

TJPA, Ap.
Cív
. nº 0838552-09.2020.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 19.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838086-10.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/
2025 )
(grifo nosso)

DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Quanto ao quinquênio, verifica-se que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais à época da reforma, não sendo possível sua incorporação automática.

Diante de todo o arcabouço fático-probatório e jurídico, constata-se que:

não houve demonstração de ilegalidade no ato administrativo; não foi produzida prova robusta capaz de afastar o laudo da Junta Médica Militar; o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em avaliação técnica especializada; os requisitos legais para concessão dos benefícios pleiteados não foram preenchidos.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável, a doutrina e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
06
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 13/04/2026